Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REGISTRO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE NÃO AJUIZADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios devidos pelo genitor em favor de filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se a superveniente constatação da inexistência de paternidade biológica em exame de DNA afasta o dever alimentar do pai registral, que também alega a ausência de paternidade socioafetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo havido o reconhecimento da paternidade da criança no registro civil, a simples negativa de paternidade biológica constata em exame de DNA posterior, a priori, não é suficiente para eximir o pai registral do dever de prestar os alimentos pedidos pelo menor.
4. Necessário procedimento judicial específico para desconstituição da paternidade, a assegurar a ampla defesa e o contraditório, incluindo a análise do alegado vício de consentimento (coação) e da inexistência de vínculo de paternidade socioafetiva, inviável no presente procedimento.
5. A subsistência do menor não pode ficar à mercê do comportamento do pai registral. Mesmo após 7 (sete) anos da ciência da ausência de vínculo biológico, ele nem busca excluir a paternidade pela via judicial adequada nem quer pagar os alimentos devidos de acordo com a condição que atualmente ostenta, o que não se pode admitir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A negativa de paternidade biológica não afasta, por si só, o dever alimentar decorrente do registro civil, sendo necessária ação judicial específica para eventual desconstituição da paternidade, com seus pertinentes efeitos jurídicos”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.604 e 1.609.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951480, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; Acórdão 1619810, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.09.2022.